Tribunal: TJDFT
Processo: 0713268-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713268-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. DESPACHO A apelante não anexou aos autos a guia nem o respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais , o que impossibilita aferir se houve o efetivo pagamento. Por tal motivo, converto o processo em diligência, determinando a intimação da parte para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, a guia de recolhimento de custas, com o recibo de pagamento, datado do ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil; ou que apresente o recolhimento em dobro, conforme dispõe o §4o, do supracitado artigo, sob pena de deserção. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora